Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-39.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023147-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[L F C LEAO - ME - CNPJ: 20.555.482/0001-53 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP - CNPJ: 22.091.851/0001-20 (APELADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE LINHAS ALÉM DO PACTUADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE LIMINAR - DESCUMPRIMENTO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - READEQUAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada ilegítima.

Para determinar a restituição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, nos termos dos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na hipótese (STJ, AgRg no REsp nº. 1498617/MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por L. F. C. LEÃO - ME em razão do descontentamento com a sentença de ID 91133548, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito nº 1023147-39.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CLARO S. A. e LÍGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a revisão do contrato, excluindo as ilegalidades mencionadas, quais sejam: desconsiderar quaisquer cobranças de 4 linhas telefônicas sem autorização, referentes aos números 65 9245-8290, 9246-2735, 9246-3358 e 9246-5951; considerar apenas as 6 linhas vinculadas aos números (65) 9213-1613, (65) 9232-2608, (65) 9233-2244, (65) 9233-4420, (65) 9241-7572 e (65) 9241-7605, com um único plano promocional CLARO, denominado TOP REGIONAL; considerar a gratuidade da franquia nos primeiros dois vencimentos, totalizando a quantia de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais); considerar a franquia convencionada no valor de R$330 (trezentos e trinta reais) e somar a aquisição de 2 aparelhos celulares da marca APPLE, modelo IPHONE 6S 64GB, no valor total de R$8.546,00.

Condenou as requeridas, solidariamente, à devolução de eventual quantia a ser arbitrada em liquidação de sentença, de forma simples, corrigida a partir dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora, desde a citação.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as rés ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e condenou a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID 92133550, a empresa apelante requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais, determinar que a restituição dos valores pagos seja realizada em dobro, aplicar multa pelo descumprimento da liminar e afastar a sucumbência recíproca.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme ID 92401981.

A apelada, CLARO S. A., apresentou as contrarrazões de ID 92133554.

Sem preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada, LÍGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP., devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de ID 92133552.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito ajuizada pelo apelante aduzindo, em síntese, que em março de 2016 contratou os serviços da apelada CLARO S. A. mediante a aquisição de 2 (dois) aparelhos celulares da marca Apple, modelo iphone 6S (64 GB) no valor total de R$ 8.546,00, (oito mil e quinhentos e quarenta e seis reais), parcelados em 20 (vinte) prestações. Aduz que somado aos aparelhos, anuiu com a portabilidade (transferência) de 6 (seis) linhas telefônicas de outra operadora para um único plano promocional da CLARO, denominado à época de “TOP REGIONAL”, nos termos da oferta prometida pelo consultor da requerida LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES-EPP.

Informa que a respeito da concessão do
trade in
claro, houve um desconto atrativo oferecido ao cliente que migrava o seu plano corporativo, com gratuidade da franquia nos dois primeiros vencimentos das faturas para as linhas telefônicas habilitadas sob os números: (65) 9213-1613, (65) 9232-2608, (65) 9233-2244, (65) 9233-4420, (65) 9241-7572 e (65) 9241-7605, totalizando o montante de R$ 660,00 (seiscentos reais), sendo que apenas 4 (quatro) linhas possuíam pacote de internet de 3GB e que as demais cobranças seriam feitas com base na franquia mensal de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Discorre, ainda, que somente na data de 20/03/2017 constatou a habilitação de 4 linhas a mais no seu plano, sem a sua autorização, bem como percebeu que o desconto
trade in
claro não havia sido concedido.

Protesta que as faturas estavam computando valores acima do contratado, ou seja, em vez da cobrança mensal de R$330,00 (trezentos e trinta reais), as faturas estavam sendo geradas na importância aproximada de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), consubstanciando, assim, na necessidade de contatar a empresa CLARO na data de 20/03/2017 para solicitar o cancelamento imediato das linhas sem autorização, quais sejam 65 9245-8290, 9246-2735, 9246-3358 e 9246-5951.

Ademais, afirma que não possuía gestor online à época, de forma que somente no dia 25/05/2017 solicitou a cópia do instrumento contratual e notou que havia fraude na assinatura do termo, dado que a assinatura do representante legal estava totalmente divergente da firma verdadeira. Por fim, informa que no dia 20/06/2017 ocorreu à suspensão parcial dos serviços de telefone e internet e que mesmo após vários contatos as rés nada fizeram para solucionar o impasse. Acresce que frente ao total descaso, optou por realizar a portabilidade de todas as suas linhas telefônicas para a VIVO S/A, operação que ainda não havia sido concretizada em razão da recusa da CLARO em emitir novas faturas para pagamento apenas do consumo reconhecido.

Nesse contexto, requereu a tutela de urgência antecipada para consignar em juízo o pagamento da dívida consubstanciada, correspondente apenas ao consumo no valor de R$2.525,41 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), com subsequente determinação para que as requeridas procedessem com a baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito; no mérito, pugnou pela procedência da demanda para declarar a nulidade do contrato e a inexistência dos débitos no importe de R$ 23.639,75 (vinte e três mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), com fins de cancelamento da dívida e retirada permanente do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, somada a condenação por danos morais no importe de R$30.921,00 (trinta mil novecentos e vinte e um reais).

Decisão exarada no ID. 9219796, deferindo liminarmente a tutela provisória de urgência, condicionando a ordem ao prévio depósito judicial do valor incontroverso de R$2.525,41, bem como mantendo o parcelamento concedido por ocasião da venda dos aparelhos telefônicos da marca APPLE.

Depósito judicial prévio juntado pela parte autora no ID. 9267932/9267979.

Aditamento da petição inicial juntado no ID. 9328002 para ampliação do pedido de tutela anterior, cujo pleito foi deferido na decisão de ID. 9350721, determinando o restabelecimento das linhas telefônicas móveis vinculadas aos números (65) 9213-1613, (65) 9232-2608, (65) 9233-2244, (65) 9233-4420, (65) 9241-7572 e (65) 9241-7605, bem como que as rés não embaraçassem a portabilidade dos citados números para outra operadora, sob pena de multa diária fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A parte autora manifestou-se no ID. 18172889/18173146, pugnando que seja majorada a multa arbitrada uma vez que houve descumprimento da ordem judicial.

Conforme relatado, a sentença foi de parcial procedência para manter os termos do contrato firmado entre as partes, como narrado na exordial e determinar que as quantias eventualmente cobradas indevidamente sejam restituídas à autora/apelante, de forma simples.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca condenou as rés ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e condenou a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Não houve manifestação acerca do pedido de danos morais.

Pois bem.

Tenho que o dever de indenizar restou configurado no caso em tela.

Isso porque a parte autora instruiu os autos com as tentativas de solucionar o impasse administrativamente, inclusive, com lavratura de boletim de ocorrência nesse sentido, momento no qual a requerida deveria entrar em um consenso do que foi realmente explanado e flexibilizar o instrumento para sanar as expectativas da parte e se dispor a um acordo que atendesse a ambos os lados, inviabilizando, assim, a presente lide.

Consta nos autos, id 16139978, id. 16139982, id. 16930547 e id. 18172889 manifestações acompanhadas de documentos que comprovam que a Apelada CLARO S/A DESCUMPRIU à LIMINAR concedida ao id. 9219796 e ampliada ao id. 9350721 ao incluir o nome da Apelante nos Órgãos de Restrição ao Crédito

A autora acostou aos autos áudio da conversa tida com o SAC da ré, no intuito de comprovar a suspensão das linhas de telefone de sua titularidade, assim como que a sua solicitação de portabilidade para outra operadora não ocorreu em razão da suspensão das linhas.

Infere-se do mencionado documento (Id 9328016) que a atendente do SAC da ré confirma que a
“portabilidade não tem como fazer porque as linhas estão suspensas”
(sic) e que não tem como fazer e nem receber ligações.

Dessa forma, havendo cobrança, inscrição e suspensão da prestação do serviços, tudo de forma indevida, tenho que o dano moral restou configurado.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – S
ERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS
– NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA –
REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo. Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais. De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim, não comprovada a má-fé da requerida, a restituição deve ocorrer na forma simples. O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, ou seja, configura-se in re ipsa. Deve ser majorado valor da indenização por dano moral a fim de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, § § 2º do CPC/15 deve abranger todo o proveito econômico obtido pela autora, incluindo-se o valor total do débito declarado inexigível.”
(TJMT, N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) - grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
DANOS MORAIS - FATURA EXORBITANTE – RECLAMAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– IRREGULARIDADES RECORRENTES – MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Inexiste cerceamento de defesa quando os documentos carreados aos autos refletem grau de segurança considerável para o julgamento da lide. II - Havendo provas da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito seguida da suspensão dos serviços de telefonia, sustentada por cobrança indevida, cabe à requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na legalidade dos supostos débitos cobrados. III - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. IV - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelada e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor/apelante, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional para os fins desejados. V -
A repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.”

(TJMT, N.U 1015006-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) - grifei.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Sobre a repetição do indébito, identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida, ao apelante, na forma simples,
pois não verificada a má-fé na cobrança efetuada pelas apeladas. Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Em relação ao alegado descumprimento da liminar, entendo ser devida a execução da multa aplicada pelo Juízo
a quo,
todavia, o período devido deverá ser comprovado em sede de liquidação de sentença para apurar o
quantum
a ser indenizado à parte autora.

Isso porque a Magistrada
a quo
deferiu a liminar, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como consta nos autos, id 16139978, id. 16139982, id. 16930547 e id. 18172889 manifestações acompanhadas de documentos que comprovam que a Apelada CLARO S/A DESCUMPRIU à LIMINAR concedida ao id. 9219796 e ampliada ao id. 9350721 ao incluir o nome da Apelante nos Órgãos de Restrição ao Crédito

A autora acostou aos autos áudio da conversa tida com o SAC da ré, no intuito de comprovar a suspensão das linhas de telefone de sua titularidade, assim como que a sua solicitação de portabilidade para outra operadora não ocorreu em razão da suspensão das linhas.

Dessa forma, como a parte autora logrou êxito na demanda, confirmando o que havia sido determinado liminarmente, tenho que a multa fixada é devida, mas a sua execução deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC determina que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Considerando que a autora, ora apelante, foi vencedora, afasto a aplicação de sucumbência recíproca e condeno as rés, solidariamente ao pagamento do ônus sucumbencial, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de danos morais, os quais fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como à multa diária fixada pelo descumprimento da liminar, cujo
quantum
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Consequentemente, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021